Tribunal: TJBA
Processo: 8025378-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025378-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO FAGUNDES

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. TEMA 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto por REGINALDO FAGUNDES contra decisão monocrática (ID 85714434) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 80471762).

2 - A sentença extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição decenal (art. 205 do CC) da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

3 - A decisão monocrática, aplicando o Tema Repetitivo 1150/STJ, fixou o termo inicial da prescrição na data do último saque (24/11/2004), momento em que o titular teve ciência do montante final. A ação foi ajuizada somente em 28/02/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em definir o termo inicial (dies a quo) para a contagem do prazo prescricional decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP, para fins de aplicação da Tese III do Tema Repetitivo 1150/STJ.

5 - Debate-se se a "ciência inequívoca" dos desfalques, exigida pelo precedente, ocorre (i) na data do saque dos valores, quando o titular toma conhecimento do saldo final disponibilizado, ou (ii) apenas na data do recebimento formal dos extratos microfilmados detalhados (01/12/2020), conforme alega o agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1150, fixou a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

7 - Em conformidade com a teoria da actio nata, positivada no art. 189 do Código Civil, a pretensão indenizatória exsurge no instante em que o titular do direito toma conhecimento da sua violação.

8 - No caso específico das contas PASEP, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que a ciência inequívoca do suposto desfalque ocorre no momento do saque, quando o beneficiário se cientifica do montante final que lhe está sendo disponibilizado.

9 - No caso concreto, o saque ocorreu em 24/11/2004 (ID 80471617) e a ação foi ajuizada somente em 28/02/2022, quando já transcorridos mais de 17 (dezessete) anos, extrapolando o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

10 - Acolher a tese do agravante, de que a ciência só ocorreria com a entrega formal dos extratos (solicitados décadas após o saque), significaria subverter o instituto da prescrição, tornando a pretensão virtualmente imprescritível e relegando o início do prazo a uma condição puramente potestativa do autor, em ofensa à segurança jurídica.

11 - Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sua manutenção é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO 12 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO); STJ, Tema 1306; TJ-BA, Apelação Cível n. 8015992-57.2024.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge; TJ-SP, Apelação Cível n. 10000802620258260145, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias; TJSC, Apelação n. 5002100-70.2024.8.24.0125, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8025378-32.2022.8.05.0001
, sendo parte(s) Agravante
REGINALDO FAGUNDES
e parte(s) Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Camara Civel do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.